Tribunal: TJES
Processo: 5032294-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032294-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IZABELLA DAMARIS CORREIA PASSAMANI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado no 5032294-76.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: IZABELLA DAMARIS CORREIA PASSAMANI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços da companhia aérea recorrente em razão do cancelamento do voo da recorrida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 sete mil reais.

Irresignada, a parte requerida (GOL LINHAS AÉREAS S/A) apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
extinção do processo por falta de interesse processual;
b)
redução no valor da indenização a título de danos morais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo da recorrida e os fatos dela decorrente configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

O cancelamento do voo objeto desta demanda constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador. Transcrevo, por oportuno, trechos da sentença aqui objurgada que resumem de maneira deveras elucidativa o imbróglio ora debatido:

"[...] Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve o atraso no voo, dizendo apenas que este foi decorrente de fato imprevisível, isto é, problemas técnicos na aeronave. Contudo a empresa, embora alegue que prestou assistência, essa não fora satisfatória, haja vista ter realocado a autora em um voo que somente partiu no outro dia, o que fez com que a autora chegasse ao seu destino com aproximadamente 20 horas de atraso, perdendo compromissos profissionais, eis que possuía consultas agendadas para realizar em Vitória no dia 23 - ID. 51383323, p. 06/07. Além disso, um voucher de alimentação no valor de R$40,00 (quarenta reais) em um aeroporto não é suficiente para uma refeição, ainda mais se considerar que o voo em que a ré alocou a autora somente sairia no outro dia de manhã."

Quan
to aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2 . Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de

R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)